Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE HABITE-SE. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA E AUSÊNCIA DE FOSSAS SÉPTICAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA.
1. A inovação de pedido em sede de apelação não é possível, sob pena de supressão de instância.
2. A alteração do memorial descritivo do empreendimento, com substituição da instalação da rede elétrica realizada com a concessionária de energia elétrica, não garante às partes direito a indenização ou compensação, nos termos previstos no contrato de promessa de compra e venda que rege o negócio jurídico.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, I).
4. A existência de habite-se válido e ausência de comprovação de sua cassação pressupõe o cumprimento das medidas sanitárias necessárias para moradia.
5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC, art. 86).
6. Como o autor sucumbiu em cerca de 75% dos pedidos, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes (CPC, art. 86).
7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da ré conhecido e provido.